Tribunal: TJMT
Processo: 1008749-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008749-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), GILSON MORAES DA SILVA - CPF: 032.150.011-36 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), GILSON MORAES DA SILVA - CPF: 032.150.011-36 (PACIENTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ELIO ALVES DA SILVA - CPF: 016.272.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA]
- PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE; OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO E INOCÊNCIA -

PEDIDO DE LIBERDADE - INQUÉRITO CONCLUÍDO - EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO - JULGADO DO TJMT -
HOMICÍDIO MOTIVADO POR RIXA ANTERIOR E A AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PRECEDENTE - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL QUALIFICADO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE - FUGA ELIDIDA -

NÃO PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI -

NECESSIDADE DE PRESERVAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - RECOMENDAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT -

ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se o inquérito policial fora concluído e encaminhado ao órgão do Ministério Público, mostra-se prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para seu encerramento (TJMT, N.U 0048134-56.2015.8.11.0000).

O
fato do homicídio ter sido supostamente motivado por rixa anterior e a ausência de discussão precedente ao crime não justificam, em si, a segregação cautelar do paciente, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal - qualificado pela futilidade ou torpeza e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - (STJ, HC no 531.490/SP; RHC no 67.556/RJ).

Se o
paciente se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia e confessou ter praticado o homicídio, afigura-se elidida a
“fuga inicial do local dos fatos”
(STJ, RHC no 102.247/SP).

So
pesada a necessidade de preservar a instrução processual, ante o rito escalonado do Tribunal do Júri, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

No 1008749-11.2020.8.11.0000 - COMARCA POCONÉ

IMPETRANTE(S): DR.

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ H. C. FADINI

PACIENTE(S): GILSON MORAES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de GILSON MORAES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (Código 188406), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2°, II e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“até a presente data não fora encerrado o inquérito policial”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 17.4.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas
“na gravidade abstrata do delito”
; 3) o paciente
“se apresentou à autoridade policial e confessou ser o autor do golpe que ceifou a vida da vítima”
, é primário, possui endereço certo e profissão lícita; 5) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção e inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 40074998), com documento (IDs 40087464/40087477).

O pedido liminar foi deferido em parte (ID 40185489).

O Juízo singular prestou informações (ID 40250951).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Decretação da prisão cautelar – Crime doloso contra vida – Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema análise sob a ótica da lei n.o 12.403/11 – Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva – Suficiência das medidas cautelares do art. 319, do CPP – Pela concessão da ordem, mediante imposição de medidas alternativas.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID

42419489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 40185489), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“O inquérito policial fora concluído e encaminhado ao órgão do Ministério Público em 17.4.2020 (Sistema
Primus
– Código 188507), de modo a prejudicar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para seu encerramento (TJMT, N.U 0048134-56.2015.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2015).

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime – homicídio motivado
“por rixa anterior”
, cometido após o paciente ter
“chamado a vítima para um canto e ali cometido o crime com o uso de uma faca”
, bem como na aplicação da lei penal, pois o paciente
“fugiu do local do crime”
(ID 40087472).

Todavia, o fato do homicídio ter sido supostamente motivado por rixa anterior e a ausência de discussão precedente ao crime não justificam, em si, a segregação cautelar do paciente, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal - qualificado pela futilidade ou torpeza e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - (STJ, HC no 531.490/SP - Relatora: Mina Laurita Vaz - 17.2.2020; RHC no 67.556/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016).

Noutro giro, o paciente se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia de Poconé e confessou ter praticado o homicídio (IDs 40087468/40087469), a elidir
a “fuga inicial do local dos fatos”
(STJ, RHC no 102.247/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.10.2018).

O não apontamento de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade segregação cautelar, caracteriza constrangimento ilegal, sobretudo porque o paciente é primário, não responde a outras ações penais (Sistema
Primus
) e possui endereço certo (ID 40087473) no distrito da culpa (STJ, RHC no 67.556/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016).

Nesse quadro, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.

Não obstante, sopesada a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Com essas considerações,
DEFERE-SE EM PARTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020